Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016603-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 758.943.199-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – TEMA 1132 DO STJ – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR À MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1016603-25.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOÃO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOÃO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA
(
Id.
187404180
), contra o acórdão que julgou a apelação cível,
negando provimento, reconhecendo que foi comprovada a mora do embargante, observado que
o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido por ele mesmo na ocasião da celebração do contrato.

Alega o embargante que o acordão é omisso ao argumento de que não houve o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Verbera que
“cumpre ressaltar que, até o momento, não houve trânsito em julgado do acórdão referente ao julgamento do Tema Repetitivo 1132 pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, inexiste a aplicação ou possibilidade de consolidação do referido tema, uma vez que a decisão não se encontra definitivamente formada”.

Pontua pela inconstitucionalidade da orientação dada pelo referido paradigma, atribuindo violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e o princípio da isonomia.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, dando-lhes provimento para sanar o vício apontado, prequestionando-se a matéria “
para fins de levar a questão a instância superior”.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão Id. 190503195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023